Tribunal: TJMT
Processo: 1031013-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031013-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), MAILAINE FERREIRA DE BRITO - CPF: 095.991.791-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
MULHER PRESA EM FLAGRANTE AO TENTAR INGRESSAR EM UNIDADE PRISIONAL COM DROGA.
MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS.
APLICAÇÃO DO ART. 318-A DO CPP
. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA.
ORDEM CONCEDIDA
PARA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E MEDIDAS CAUTELARES.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de mulher presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, após ser flagrada tentando ingressar com droga em unidade prisional durante visita a seu companheiro.

II. Quest
ões
em discussão:

(I) Saber se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, considerando que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, não havendo crime cometido com violência ou grave ameaça.

(II) Verificar se a gravidade concreta da conduta e o fato de a criança estar sob cuidados da avó constituem situação excepcionalíssima a justificar a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

A paciente foi presa em flagrante ao tentar ingressar com substância entorpecente em estabelecimento prisional e teve a prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

A paciente é mãe de criança com 6 anos de idade, sem antecedentes, e o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, tampouco contra descendente.

A decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para caracterizar a situação como excepcionalíssima, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do STF e STJ.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a gravidade concreta do crime, por si só, não afasta a aplicação do art. 318-A do CPP.

A substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, cumulada com medidas cautelares do art. 319 do CPP, preserva a ordem pública e o interesse superior da criança.

IV. Dispositivo
s
e tese
s
:

5. Ordem concedida.

Tese
s
de julgamento:

“1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, é medida obrigatória para mulheres mães de criança menor de 12 anos, salvo em casos de crime com violência ou grave ameaça, contra descendente, ou situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

2. A gravidade concreta do delito e a circunstância de a criança estar sob os cuidados da avó não constituem, por si sós, situação excepcionalíssima apta a afastar a substituição da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227; CPP,
arts
. 282, § 4o, 312, 318-A, 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018,
DJe
09.10.2018.

TJMT, HC 1020287-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 18.07.2025.

TJMT, HC 1017650-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 03.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado ANTONIO CARLOS ALVES
SANTOS,
em favor de
MAILAINE FERREIRA DE BRITO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente desde
08/09/2025
, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; b) a paciente possui predicados pessoais favoráveis, notadamente
primariedade
;
c) é mãe de criança de 6 (seis) anos de idade, dependente de seus
cuidados;
e d) suficiência das medidas cautelares diversas à prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e determinar a soltura da paciente, ou, subsidiariamente, aplicar medidas cautelares
diversas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar
foi
indeferi
do
(id. 313752352).

A autoridade coatora não prestou informações, visto que foram dispensadas por este Relator, por ter o impetrante anexado a íntegra dos autos de origem (id. 313752352).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 315565399).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição
válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetida a paciente
MAILAINE FERREIRA DE BRITO
, por ordem do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002570-55.2025.8.11.0010 que a Autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
.

Vejamos excerto da decisão impugnada:

(...) No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os
indícios da autoria
e a
prova da materialidade do crime
, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de
exame preliminar de constatação de substância entorpecente e termo de apreensão
.

Verifica-se dos autos, que durante visita aos detentos da Unidade Prisional de Jaciara/MT, a autuada
Mailaine
Ferreira de Brito, a qual tinha como objetivo visitar o detento Vanderlei Martins Patricio, foi abordada em posse de
01 (uma) porção de maconha enrolada em plástico filme, 04 (quatro) pacotes de fumo e 03 (três) envelopes de papel seda
.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada MAILAINE FERREIRA DE BRITO, no intuito de
garantir a ordem pública,
impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o
acautelamento social
decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta restou demonstrada, uma vez que a custodiada tentou introduzir drogas no estabelecimento penal, demonstrando assim uma maior ousadia e um destemor pela aplicação da lei penal.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566,
verbis
: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...
” Negritei
.

O ato praticado pela autuada representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

No mais, verifica-se que a custodiada
afirmou
em sua oitiva policial que
seu filho está sob os cuidados da avó,
conforme afirmou o Ministério Público Estadual, nesta ocasião, razão pela qual não há falar em prisão domiciliar.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MAILAINE FERREIRA DE BRITO, EM PRISÃO PREVENTIVA.” (sic- id. 313642859)

Conforme se extrai dos autos
, a paciente foi presa em flagrante no dia 07 de setembro de 2025, quando, durante visita ao seu companheiro na Cadeia Pública de Jaciara/MT, foi flagrada tentando ingressar com substância entorpecente (aproximadamente 52 gramas de maconha), além de outros itens como fumo e papel para cigarro.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva fundamentou-se na necessidade de
garantia da ordem pública,
destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela audácia da paciente ao tentar introduzir substâncias entorpecentes no sistema prisional.

À primeira vista, tal fundamentação revela-se aparentemente consistente, uma vez que a conduta imputada ostenta elevado grau de reprovabilidade, comprometendo a disciplina no ambiente carcerário.

Contudo, a análise da legalidade da prisão cautelar não pode se
limi
tar na verificação dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
, e
specialmente
quando a situação fática demanda a aplicação de normas protetivas específicas, de natureza constitucional e infraconstitucional.

No caso, a paciente é mãe d
e
D
.
L
.
F
.
de B
.
M
.
, nascido em 06 de fevereiro de 2019 (certidão de nascimento em ID 313642858), contando, portanto, com 06 (seis) anos de idade.

Esta circunstância atrai a aplicação da
Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal,
que
positivou o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, estabelecendo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar como
regra
para a mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.
Vejamos o teor do julgado:

“
XI
-
Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos
destes
.
XII
-
Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII
-
Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV
-

Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
art
. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.
(...)

(STF - HC: 143641 SP - SÃO PAULO 0004590-38.2017.1.00 .0000, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-215 09-10-2018)”

O r
eferido dispositivo legal prevê,
taxativamente
, as hipóteses em que tal direito pode ser negado:

“
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente;

[...] Parágrafo único. Para a substituição, a mulher deverá provar que é mãe ou responsável pela criança ou pessoa com deficiência.
”

A interpretação teleológica do dispositivo revela sua finalidade precípua: a proteção integral da criança, em conformidade com o princípio da prioridade absoluta insculpido no artigo 227 da Constituição Federal.

A segregação da mãe, nesse contexto, representa uma penalidade que transcende a pessoa da acusada e atinge de forma contundente e desproporcional o desenvolvimento físico, psíquico e social do infante.

No caso concreto, o delito imputado à paciente, não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra seu filho.

Resta, portanto, analisar se a situação se enquadra na cláusula aberta de "
situações excepcionalíssimas
". A decisão de primeiro grau e o parecer ministerial sustentam que sim, com base em dois pilares: a gravidade concreta do delito e o fato de a criança estar sob os cuidados da avó materna.

Entretanto, esses
argumentos não se mostram suficientes para caracterizar a excepcionalidade exigida pela lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente após o julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal.

A
gravidade da conduta
, por si só, não constitui óbice à concessão da prisão domiciliar. A própria natureza do instituto pressupõe a existência de um crime e a presença dos requisitos da prisão preventiva. Se a gravidade abstrata ou mesmo concreta do delito fosse suficiente para afastar o benefício, a norma do artigo 318-A se tornaria letra morta.

A excepcionalidade deve residir em algo que transcenda a própria infração, indicando um risco concreto e iminente que a prisão domiciliar, ainda que cumulada com outras cautelares,
não seja capaz de mitigar
.

Esta
Egrégia Corte de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a gravidade abstrata do delito, bem como o fato de a paciente ter tentado ingressar com substância entorpecente em unidade prisional, não constituem, por si sós, fundamento suficiente para afastar o direito subjetivo à substituição da prisão preventiva, especialmente quando se trata de mulher ré primária e mãe de filhos menores de 12 (doze) anos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

"
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE SEIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS, DOIS COM DEFICIÊNCIA. ART. 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

1. O art. 318-A do CPP, determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças ou pessoas com deficiência menores de 12 (doze) anos,
salvo nos casos de prática de crime com violência ou grave ameaça,
ou quando o crime for cometido contra seus filhos.

2. A paciente é mãe de 06 (seis) filhos menores de 12 (doze) anos, sendo dois deles portadores de deficiência,
e não há qualquer indício de que o crime tenha sido cometido com violência, grave ameaça ou contra os próprios filhos.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da concessão da prisão domiciliar às mulheres nessa condição, salvo em
hipóteses excepcionalíssimas
devidamente fundamentadas.

4.
A gravidade abstrata do crime e o fato de a paciente ter tentado ingressar com substância entorpecente em presídio não afastam, por si sós, a incidência do art. 318-A do CPP, quando ausente demonstração de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

5. A
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares
que o juízo de origem entender adequadas, mostra-se proporcional, suficiente e necessária para garantir o processo penal e proteger os interesses das crianças envolvidas.

(...)

(
TJMT – Habeas Corpus 1020287-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025; destaquei)

“
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

(...)

2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos, a
liada à primariedade e ausência de antecedentes, autoriza a conversão da prisão preventiva em domiciliar,
com monitoramento eletrônico, mesmo nos casos de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (...)”

(TJMT – Habeas Corpus 1017650-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
em 03/07/2025)”

Ademais, embora este Relator, em juízo preliminar, tenha indeferido a liminar com fundamento na informação de que a criança se encontra sob os
cuidados da avó materna,
em sede de apreciação meritória, impõe-se revisão dessa conclusão.

A circunstância de a avó materna estar prestando cuidados temporários não implica, por si só, a adequação da medida ao superior interesse da criança, tampouco assegura as condições ideais para seu pleno desenvolvimento físico, emocional e social, nos termos preconizados pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A presença materna, ainda que em regime de prisão domiciliar, proporciona à criança a manutenção do vínculo afetivo essencial para seu desenvolvimento psicossocial.

Neste passo, a
prisão preventiva, por sua natureza excepcional, deve ser aplicada como

ultima

ratio
, quando as demais medidas cautelares se mostrarem insuficientes para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Dessa forma, a manutenção da
cautelar fixada
revela-se medida desproporcional. A ponderação entre os princípios em conflito, a garantia da ordem pública e a proteção integral à criança, pende, no caso concreto, em favor do segundo.

Isso não significa, contudo, que a paciente deva ser posta em liberdade irrestrita.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, cumulada com outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, mostra-se a solução mais adequada e suficiente para conciliar os interesses em
questão
.

A prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, assegura que a paciente permaneça sob a vigilância do Estado, ao mesmo tempo em que permite que ela exerça os cuidados indispensáveis ao seu filho.

Portanto, a decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, ao supervalorizar a gravidade do delito em detrimento do direito fundamental da criança à convivência familiar, incorreu em constrangimento ilegal, o qual deve ser sanado por esta via.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
em favor de
MAILAINE FERREIRA DE BRITO
, para substituir sua prisão preventiva por prisão domiciliar

com monitoramento eletrônico
, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

A prisão domiciliar deverá ser cumprida no endereço informado nos autos, cumulada com as seguintes medidas cautelares, previstas no artigo 319 do
CPP, sem prejuízo de outras cautelares que o juízo de origem entender cabíveis
:

a) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as atividades;

b)

Manutençã
o de endereço e telefone atualizados nos autos;

c)
Proibição de ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, bem como, comunicação prévia ao juízo sobre o local onde poderá ser encontrada;

d)

Comparecimento a todos os atos do
processo
;

e
)

Proibição de acesso ou frequência a estabelecimentos prisionais

e
;

d)

P
roibição de manter qualquer tipo de contato com seu companheiro recluso,
Vanderlei Martins Patrício
, por qualquer meio, exceto se expressamente autorizado pelo juízo
competente, para tratar de assuntos estritamente relacionados ao filho em comum, se houver.

O descumprimento injustificado de qualquer das condições impostas implicará a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Delego ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-
a
expressamente, acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Comunique-se, a autoridade coatora para as
providências cabíveis
para implementação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025